Tribunal: TJMT
Processo: 1035147-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035147-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TATIANA ELEOTERIO NEVES - CPF: 061.385.381-45 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A Recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia em áudio, pleiteando, assim, a extinção do feito. No mérito, alega a ausência de litigância de má-fé, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem, desde a impugnação, a recorrente, questionou o conteúdo do referido áudio, alegando tratar-se de fraude, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação, inclusive, para constatar se a sua voz está ou não inserida no referido áudio.

Não há parâmetros para que este magistrado afirme que a voz é ou não da Recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia em áudio, , cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e
O PROVEJO
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021